Tribunal: TCU
Processo: 002.621/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial oriunda de conversão de representação em razão de irregularidades verificadas execução de contratos para execução de eventos e reforma de campo de futebol.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial resultante da conversão do processo de representação TC Processo 007.030/2016-9 , determinada pelo Acórdão 14526/2019-TCU-Primeira Câmara , autuado a partir de expediente encaminhado pelo Conselho Fiscal do Serviço Social do Comércio (Sesc), reportando a ocorrência de irregularidades no âmbito de contratos firmados pela Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado de Minas Gerais (Sesc/MG). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Carlos Eduardo Magalhães Paulino e João Antônio Coelho e Sá, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher as alegações de defesa e razões de justificativa de Ana Paula Tomaz Siuves, Bruno Araújo Cabral, Clarissa Bernardes Pereira Grunutzky, Daniella Cristina Costa Sanches, Gustavo Guimarães Henrique, Lázaro Luiz Gonzaga, Leandro Nunes Moreira, Patrícia Claudino Bernardo, Rodrigo Rocha Cordeiro, Saulo Augusto Rocha Nascimento e Victor Hugo Martins Madeira, aproveitando-as aos revéis Carlos Eduardo Magalhães Paulino e João Antônio Coelho e Sá, excluindo todos da relação processual; 9.3. acolher as razões de justificativa apresentadas por Rodrigo Penido Duarte e Priscilla Machado Araújo; 9.4. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela empresa Panda Promoções e Eventos Ltda., e rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Rodrigo Penido Duarte e Priscilla Machado Araújo; 9.5. julgar irregulares as contas do Sr. Rodrigo Penido Duarte, da Sra. Priscilla Machado Araújo e da empresa Panda Promoções e Eventos Ltda., com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992; 9.6. condenar os seguintes responsáveis ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Administração Regional do Sesc no Estado de Minas Gerais, na forma da legislação em vigor: 9.6.1. Sr. Rodrigo Penido Duarte, Sra. Priscilla Machado Araújo e empresa Panda Promoções e Eventos Ltda., solidariamente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1o/6/2015 137.931,00 1o/7/2015 164.255,65 1o/8/2015 240.773,60 9.6.2. empresa Panda Promoções e Eventos Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1o/5/2015 72.000,00 9.7. aplicar aos responsáveis abaixo multas fundamentadas no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir listados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da multa (R$) Panda Promoções e Eventos Ltda. 100.000,00 Rodrigo Penido Duarte 80.000,00 Priscilla Machado Araújo 80.000,00 9.8. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.9. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.10. dar ciência ao Sesc/MG, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução - TCU 315/2020, da ocorrência das falhas a seguir, observadas no processo licitatório 12/0042-CC: 9.10.1. indefinição do objeto, sem anexação de projetos, uma vez que o edital apresenta, em seu anexo I, briefing com evento fictício, sobre o qual as licitantes devem apresentar as propostas de técnica (contendo os referidos projetos de estrutura, planejamento e produção do evento) e preço, em desacordo com o art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc; 9.10.2. ausência de justificativa para enquadramento da licitação na modalidade técnica e preço, em desacordo com o art. 8°, §1°, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc; 9.10.3. ausência de critérios objetivos para a adoção de pesos no julgamento das propostas técnica e preço, conforme cláusula 13.6, observação I do edital, e descaracterização do tipo de licitação por técnica e preço, considerando que o procedimento adotado igualou todas as propostas de preços, resultando o julgamento baseado somente na técnica, em desacordo com o art. 8o, §§ 1o e 2o, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, bem como a jurisprudência desta Corte, insculpida, entre outros no Acórdão 327/2010-TCU-Plenário , da relatoria do ministro Benjamin Zymler, e no Acórdão 526/2013-TCU-Plenário , da relatoria do ministro Marcos Bemquerer; 9.11. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.12. enviar cópia desta deliberação à 17a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, em referência à ação indenizatória 5159096-95.2016.8.13.0024; 9.13. enviar cópia deste acórdão à Administração Regional do Sesc no Estado de Minas Gerais e aos responsáveis; 9.14. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.